Tribunal: TRE-PR
Processo: 0603225-96.2018.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO
Órgão julgador: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2020-03-10

Inteiro teor:
19/03/2020
Número: 0603225-96.2018.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Luiz Fernando Wowk Penteado
Última distribuição : 14/09/2018
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Estadual
Objeto do processo: Prestação de Contas relativa ao pleito de 2018, por LUZIA URBANO KAPP, CPF:
053.078.759-83, candidata ao cargo de Deputado Estadual pelo partido Movimento Democrático
Brasileiro - MDB.
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2018 LUZIA URBANO KAPP DEPUTADO
ESTADUAL (RESPONSÁVEL)
CARLOS ALBERTO DE BRITO JUNIOR (ADVOGADO)
LUZIA URBANO KAPP (REQUERENTE)
CARLOS ALBERTO DE BRITO JUNIOR (ADVOGADO)
FERNANDO TOSI YOKOYAMA (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
72164
16
11/03/2020 16:07 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 55.936

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS
0603225-96.2018.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ

Relator: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO
EMBARGANTE: LUZIA URBANO KAPP
ADVOGADO: FERNANDO TOSI YOKOYAMA - OAB/PR091949
ADVOGADO: CARLOS ALBERTO DE BRITO JUNIOR - OAB/PR71694
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA: ELEIÇÃO 2018 – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CANDIDATO – CONTAS DESAPROVADAS
– OMISSÃO - OCORRÊNCIA – EMBARGOS ACOLHIDOS SEM EFEITO
MODIFICATIVO.
Embargos conhecidos e acolhidos para, sem efeitos modificativos, sanar a
omissão apontada.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte acolheu parcialmente os embargos de declaração, sem
efeitos modificativos, nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 10/03/2020
LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO
RELATOR

RELATÓRIO
Trata-se de Embargos de Declaração opostos por LUZIA URBANO KAPP
em face do acórdão nº 55.454 (id. 5798016), que julgou desaprovadas as contas
apresentadas.
Num. 7216416 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - 11/03/2020 16:07:13
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20031018242064700000006816742
Número do documento: 20031018242064700000006816742

Em suas razões (id. 5959366), a embargante afirma que a decisão foi
omissa porque “não foram analisados/valorados os documentos de Id. 612966, em que
constam todos os contratos acima apontados (inclusive com cópia do documento do
contratado e cheques), comprovando a correta aplicação do FEFC”.
Ao final, requer o conhecimento e provimento dos embargos de
declaração, para sanar a omissão apontada, inclusive para fins de prequestionamento
da matéria.
É o relatório.

VOTO

Os embargos de declaração são tempestivos, devendo ser conhecidos. No
mérito, merecem acolhimento, senão vejamos.
A embargante sustenta que o acórdão é omisso por não considerar os
contratos de prestação de serviços juntados para efeito de comprovação efetiva da
despesa.
Com efeito, constou na decisão embargada que “a candidata efetuou os
pagamentos com cheque, sem contudo existir o respectivo comprovante de
e que
”,
pagamento
“não foi possível a verificação da contraparte quando da realização
das despesas porque não foram juntados os cheques correspondentes tampouco
.”
os recibos
No entanto, a embargante aponta que já havia carreado aos autos a
documentação comprobatória das despesas de todos os fornecedores arrolados pelo
setor técnico, no id. 612966:
- VACIR NOGUEIRA MATOSO:
http://inter03.tse.jus.br/sitdoc/DownloadFile?id=56703438-48b6-4e40-b48e-f9
- PEDRO JOSE DA SILVA:
http://inter03.tse.jus.br/sitdoc/DownloadFile?id=383f1a06-85f5-4b81-84cb-a7e
- EDUARDO ALBERTO LOPES DOS SANTOS:
http://inter03.tse.jus.br/sitdoc/DownloadFile?id=ac73f85e-b3e8-43db-8952-566
- SOLANGE MARIA RUBIM:
Num. 7216416 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - 11/03/2020 16:07:13
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20031018242064700000006816742
Número do documento: 20031018242064700000006816742

http://inter03.tse.jus.br/sitdoc/DownloadFile?id=740fdac8-4223-4337-a5bd-1a5
- ANGELA CRISIANE PEREIRA REIS:
http://inter03.tse.jus.br/sitdoc/DownloadFile?id=4ed7b3c6-3578-4702-93da-f1b
- ANA PAULA PEREIRA SOARES:
http://inter03.tse.jus.br/sitdoc/DownloadFile?id=02e28a9d-de97-4d46-9e70-0c
- THAIS SAMARA AMORIM:
http://inter03.tse.jus.br/sitdoc/DownloadFile?id=e0bd5a4e-bc7e-49be-a5c9-95
- CIRO ALVES DE AMORIM:
http://inter03.tse.jus.br/sitdoc/DownloadFile?id=4252d9ed-6de6-431b-9164-18
- CLARICE SEVERINO AMARO NETA:
http://inter03.tse.jus.br/sitdoc/DownloadFile?id=477ff640-24be-4606-ad18-fa4
- JOÃO PAULO RIBEIRO:
http://inter03.tse.jus.br/sitdoc/DownloadFile?id=0bffac95-33f1-4899-8049-6f5e

Não houve manifestação no acórdão sobre esses documentos, motivo pelo
qual se passa a sanar a omissão invocada.
A análise da documentação epigrafada revela que elas não é suficiente
para ilidir as conclusões do acórdão.
Isso porque os contratos de VACIR NOGUEIRA MATOSO, PEDRO JOSE
DA SILVA e JOÃO PAULO RIBEIRO não são válidos para efeito de comprovação da
despesa porque não apresentam a assinatura do prestador do serviço.
Já os de EDUARDO ALBERTO LOPES DOS SANTOS, SOLANGE MARIA
RUBIM, ANGELA CRISIANE PEREIRA REIS, ANA PAULA PEREIRA SOARES, THAIS
SAMARA AMORIM, CIRO ALVES DE AMORIM e JOÃO PAULO RIBEIRO, continuam
sem a apresentação do respectivo cheque nominal ou de recibo.
Não bastasse, os contratos de ANA PAULA PEREIRA SOARES, THAIS
SAMARA AMORIM e CIRO ALVES DE AMORIM estão sem data de assinatura.
Por fim, a documentação trazida de CLARICE SEVERINO AMARO NETA
se refere a outra despesa, eis que o valor do cheque e do contrato se destinam ao
pagamento do montante de R$ 150,00 / Cheque nº 900014, ao passo que a despesa
pendente de comprovação tem valor de R$ 250,00 / Cheque nº 900047.
Num. 7216416 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - 11/03/2020 16:07:13
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20031018242064700000006816742
Número do documento: 20031018242064700000006816742

Assim, constata-se que a falha que ensejou a devolução de valores ao
Tesouro Nacional não restou devidamente sanada, uma vez que a documentação
trazida não se presta a fazer prova das despesas, razão pela qual voto no sentido de se
acolher os embargos de declaração apenas para, sem efeitos modificativos, sanar a
omissão alegada, mantendo-se a conclusão pela desaprovação das contas, com
determinação de devolução de valores.

DISPOSITIVO
Ante o exposto, voto no sentido de se conhecer dos embargos de
declaração opostos para, sem efeitos modificativos, sanar a omissão alegada,
mantendo-se a conclusão pela desaprovação das contas, com determinação de
devolução de valores.
É o voto.

LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO – RELATOR

EXTRATO DA ATA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 0603225-96.2018.6.16.0000 -
Curitiba - PARANÁ - RELATOR: DES. LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - REQUERENTE:
LUZIA URBANO KAPP - Advogados do(a) REQUERENTE: CARLOS ALBERTO DE BRITO
JUNIOR - PR71694, FERNANDO TOSI YOKOYAMA - PR091949
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte acolheu parcialmente os embargos de declaração, sem
efeitos modificativos, nos termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Desembargador Luiz
Fernando Wowk Penteado, Rogério de Assis, Carlos Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos
Santos e Roberto Ribas Tavarnaro - Substituto em exercício. Presente a Procuradora Regional
Eleitoral, Eloísa Helena Machado.
SESSÃO DE 10.03.2020.

Num. 7216416 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - 11/03/2020 16:07:13
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20031018242064700000006816742
Número do documento: 20031018242064700000006816742